Tribunal: STJ
Processo: 0002291-16.2024.8.16.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033680 - PR(2025/0331991-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROSEMIRO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO
ADVOGADOS
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
THIAGO VELOSO PIRES - PR126927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7, 83 E 630 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática
da Presidência que não conheceu de Agravo em Recurso Especial (AREsp),
fundamentado na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, notadamente o
óbice da Súmula n.o 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Recorrente foi
condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de
reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de
uso permitido e de uso restrito, com materialidade firmada a partir da apreensão de
entorpecentes e munições em busca pessoal e domiciliar. O Recurso Especial
(REsp) interposto pela defesa buscava o reconhecimento da ilicitude das provas (art.
157, caput e §1o, do Código de Processo Penal - CPP) por violação de domicílio,
alegando insuficiência das fundadas razões e vício de consentimento, bem como a
aplicação subsidiária da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea
'd', do Código Penal - CP) em razão da confissão qualificada de "guardar" a droga
para terceiro.
II. Questão em discussão
2. a. Admissibilidade do Agravo em Recurso Especial, em face da alegada
impugnação específica aos óbices sumulares aplicados na origem (Súmulas n.o 83 e
630 do STJ).
3. b. Legalidade da busca pessoal e domiciliar, notadamente se a denúncia
anônima somada à fuga e à apreensão inicial de entorpecentes configuram fundadas
razões para o ingresso no domicílio, nos termos da Constituição Federal e do art. 244
do CPP.
4. c. Suficiência da confissão qualificada, na qual o Recorrente admite a
posse da droga e munições sob a alegação de que as estava "guardando" para
terceiro, para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em face
do enunciado da Súmula n.o 630 do STJ.
III. Razões de decidir
5. Preliminarmente, impõe-se a reconsideração da decisão monocrática,
dando-se provimento ao Agravo Regimental e conhecendo-se do Agravo em
Recurso Especial, uma vez que a irresignação do Recorrente quanto à aplicação das
Súmulas n.o 83 e 630 do STJ, por estarem ligadas ao mérito das teses recursais,
demonstrou-se plausível e justificadora do exame da matéria de fundo por esta Corte
Superior, atendendo ao pressuposto da dialeticidade recursal.
6. No mérito do Recurso Especial, no tocante à nulidade da prova por
ilegalidade da busca, a Corte de origem firmou o entendimento de que a atuação
Documento eletrônico VDA55990470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ebd7c8a2-4fd9-43eb-a2a4-3710f789acdc

policial foi amparada por um contexto multifatorial de fundadas razões, que
extrapolam a mera denúncia anônima, englobando a apreensão de porções de crack
e cocaína na busca pessoal do Agravante (flagrante delito de natureza permanente),
a tentativa de evasão para o interior da residência e o cenário de confronto armado
com outro indivíduo nas proximidades do local, elementos estes que, conjugados,
validaram o ingresso no domicílio.
7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer a
legitimidade de abordagens policiais e subsequentes buscas quando amparadas em
elementos concretos que indicam a ocorrência de flagrante delito. A conclusão
adotada pelo Tribunal a quo, baseada na análise fático-probatória, encontra
consonância com o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça.
8. A desconstituição do juízo de fato acerca da presença das fundadas
razões que autorizaram a busca e apreensão, e a reanálise da validade do
consentimento da moradora, por demandarem o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, encontram óbice na Súmula n.o 7 do STJ, sendo a pretensão
recursal inviável de ser revista em sede de Recurso Especial. Ademais, o acórdão
recorrido, nesse ponto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
atraindo a incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
9. Quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a
admissão do Agravante de que estava apenas "guardando" a droga para terceiro
constitui confissão qualificada, pois busca afastar o dolo de traficância, elemento
essencial para a configuração do tipo penal mais grave imputado. No crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula
n.o 630 do STJ, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado para que a
atenuante incida. A confissão qualificada, que visa à desclassificação da conduta ou
à isenção da responsabilidade penal, não se mostra suficiente para a concessão do
benefício, estando o julgado em harmonia com a orientação jurisprudencial desta
Corte (Súmula n.o 83 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
10. Dar provimento ao Agravo Regimental para reconsiderar a decisão
monocrática de fls.
e, ato contínuo, conhecer do Agravo em Recurso
779/781,
Especial para negar provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "1. O afastamento da alegada ilicitude da prova obtida
por busca pessoal e domiciliar, quando a Corte de origem conclui pela existência de
fundadas razões (denúncia específica, flagrante delito decorrente de busca pessoal,
tentativa de fuga e contexto de confronto armado), está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a sua revisão em sede
de Recurso Especial, nos termos das Súmulas n.o 7 e 83 do STJ. 2. A confissão
qualificada no crime de tráfico de drogas, em que o Recorrente admite o verbo
nuclear 'guardar', mas nega o dolo de traficância, objetivando a desclassificação ou a
isenção de responsabilidade penal, não se mostra suficiente para o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, em consonância com a Súmula n.o 630 do
STJ, sendo aplicável o óbice da Súmula n.o 83 do STJ."

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ebd7c8a2-4fd9-43eb-a2a4-3710f789acdc

Documento eletrônico VDA55990470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ebd7c8a2-4fd9-43eb-a2a4-3710f789acdc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033680 - PR(2025/0331991-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROSEMIRO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO
ADVOGADOS
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
THIAGO VELOSO PIRES - PR126927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7, 83 E 630 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática
da Presidência que não conheceu de Agravo em Recurso Especial (AREsp),
fundamentado na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, notadamente o
óbice da Súmula n.o 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Recorrente foi
condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de
reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de
uso permitido e de uso restrito, com materialidade firmada a partir da apreensão de
entorpecentes e munições em busca pessoal e domiciliar. O Recurso Especial
(REsp) interposto pela defesa buscava o reconhecimento da ilicitude das provas (art.
157, caput e §1o, do Código de Processo Penal - CPP) por violação de domicílio,
alegando insuficiência das fundadas razões e vício de consentimento, bem como a
aplicação subsidiária da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea
'd', do Código Penal - CP) em razão da confissão qualificada de "guardar" a droga
para terceiro.
II. Questão em discussão
2. a. Admissibilidade do Agravo em Recurso Especial, em face da alegada
impugnação específica aos óbices sumulares aplicados na origem (Súmulas n.o 83 e
630 do STJ).
3. b. Legalidade da busca pessoal e domiciliar, notadamente se a denúncia
anônima somada à fuga e à apreensão inicial de entorpecentes configuram fundadas
razões para o ingresso no domicílio, nos termos da Constituição Federal e do art. 244
do CPP.
4. c. Suficiência da confissão qualificada, na qual o Recorrente admite a
posse da droga e munições sob a alegação de que as estava "guardando" para
terceiro, para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em face
do enunciado da Súmula n.o 630 do STJ.
III. Razões de decidir
5. Preliminarmente, impõe-se a reconsideração da decisão monocrática,
dando-se provimento ao Agravo Regimental e conhecendo-se do Agravo em
Recurso Especial, uma vez que a irresignação do Recorrente quanto à aplicação das
Súmulas n.o 83 e 630 do STJ, por estarem ligadas ao mérito das teses recursais,
demonstrou-se plausível e justificadora do exame da matéria de fundo por esta Corte
Superior, atendendo ao pressuposto da dialeticidade recursal.
6. No mérito do Recurso Especial, no tocante à nulidade da prova por
ilegalidade da busca, a Corte de origem firmou o entendimento de que a atuação
Documento eletrônico VDA55990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: fb5422e8-3b0a-445b-bb63-be1dce36e767

policial foi amparada por um contexto multifatorial de fundadas razões, que
extrapolam a mera denúncia anônima, englobando a apreensão de porções de crack
e cocaína na busca pessoal do Agravante (flagrante delito de natureza permanente),
a tentativa de evasão para o interior da residência e o cenário de confronto armado
com outro indivíduo nas proximidades do local, elementos estes que, conjugados,
validaram o ingresso no domicílio.
7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer a
legitimidade de abordagens policiais e subsequentes buscas quando amparadas em
elementos concretos que indicam a ocorrência de flagrante delito. A conclusão
adotada pelo Tribunal a quo, baseada na análise fático-probatória, encontra
consonância com o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça.
8. A desconstituição do juízo de fato acerca da presença das fundadas
razões que autorizaram a busca e apreensão, e a reanálise da validade do
consentimento da moradora, por demandarem o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, encontram óbice na Súmula n.o 7 do STJ, sendo a pretensão
recursal inviável de ser revista em sede de Recurso Especial. Ademais, o acórdão
recorrido, nesse ponto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
atraindo a incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
9. Quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a
admissão do Agravante de que estava apenas "guardando" a droga para terceiro
constitui confissão qualificada, pois busca afastar o dolo de traficância, elemento
essencial para a configuração do tipo penal mais grave imputado. No crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula
n.o 630 do STJ, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado para que a
atenuante incida. A confissão qualificada, que visa à desclassificação da conduta ou
à isenção da responsabilidade penal, não se mostra suficiente para a concessão do
benefício, estando o julgado em harmonia com a orientação jurisprudencial desta
Corte (Súmula n.o 83 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
10. Dar provimento ao Agravo Regimental para reconsiderar a decisão
monocrática de fls.
e, ato contínuo, conhecer do Agravo em Recurso
779/781,
Especial para negar provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "1. O afastamento da alegada ilicitude da prova obtida
por busca pessoal e domiciliar, quando a Corte de origem conclui pela existência de
fundadas razões (denúncia específica, flagrante delito decorrente de busca pessoal,
tentativa de fuga e contexto de confronto armado), está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a sua revisão em sede
de Recurso Especial, nos termos das Súmulas n.o 7 e 83 do STJ. 2. A confissão
qualificada no crime de tráfico de drogas, em que o Recorrente admite o verbo
nuclear 'guardar', mas nega o dolo de traficância, objetivando a desclassificação ou a
isenção de responsabilidade penal, não se mostra suficiente para o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, em consonância com a Súmula n.o 630 do
STJ, sendo aplicável o óbice da Súmula n.o 83 do STJ."

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ROSEMIRO EZEQUIEL DE
ARAUJO NETO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos delitos tipificados
no
caput, da Lei n.o
(tráfico de drogas),
da Lei n.o
art. 33,
11.343/2006
art. 12
10.826/2003
(posse irregular de munição de uso permitido) e
caput, da Lei n.o
(posse
art. 16,
10.826/2003
irregular de munição de uso restrito), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva
de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 1.055 (mil e cinquenta e cinco)
dias-multa (fls. 479). A materialidade e a autoria delitivas foram firmadas a partir da apreensão,
em busca pessoal e domiciliar, de 129g (cento e vinte e nove gramas) de cocaína, 24g (vinte e
quatro gramas) de crack, 11g (onze gramas) de maconha, bem como 10 (dez) munições intactas
de calibre .380 e 14 (catorze) munições intactas de calibre 9mm, além de apetrechos típicos da
Documento eletrônico VDA55990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: fb5422e8-3b0a-445b-bb63-be1dce36e767

mercancia de entorpecentes, como balança de precisão, coldre e elevada quantia em dinheiro,
conforme detalhado no Auto de Exibição e Apreensão de fls.
e nos Laudos Periciais de fls.
11/13
387/392.
Recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido por acórdão unânime, que
manteve integralmente a condenação e a dosimetria, reconhecendo a legalidade da busca
domiciliar com base nas fundadas razões que precederam o ingresso no imóvel, e afastando a
atenuante da confissão espontânea sob o argumento de que a admissão do recorrente limitou-se a
afirmar que estaria "guardando drogas para outro indivíduo", o que não se confunde com o
reconhecimento da traficância. O acórdão ficou assim ementado:
"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA
) – 1o FAT
LEI No 11.343/06
O. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO – 2o FATO E 3o FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE NULIDADE EM RAZÃO DA INVASÃO
DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DE AUTORIZAÇÃO PARA
INGRESSO NA RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS POSSUI NATUREZA PERMANENTE. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO CRIME IMPUTADO NA
DENÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (fls. 668)
Em sede de recurso especial (fls.
), a defesa apontou a violação dos arts. 157,
694/709
caput e §1o, do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.
Argumentou que a busca e apreensão domiciliar foi ilícita por ter sido baseada em denúncia
anônima, não ter sido precedida de investigações robustas, e por o consentimento da moradora
(esposa do réu) ter sido viciado por coação, de modo que todas as provas delas decorrentes
seriam nulas. Subsidiariamente, defendeu a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
alegando que a confissão de "guardar" as drogas para terceiro (mov. 149.2), verbo nuclear do
tipo penal do tráfico de drogas, seria suficiente para atrair o benefício. Requer a declaração da
nulidade das provas e a consequente absolvição do agravante, ou, alternativamente, a redução da
pena mediante o reconhecimento da atenuante.
Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (fls.
) aduzindo, em síntese, que o recurso não merecia ser conhecido ante os óbices das
719/727
Súmulas 7, 83 e 126 do STJ e Súmula 282 do STF, e, no mérito, requereu o desprovimento, por
estarem devidamente comprovadas as fundadas razões que autorizaram o ingresso no domicílio
(denúncia, fuga, apreensão de drogas na busca pessoal e autorização da moradora) e por não ter
havido confissão dos crimes de tráfico e posse de arma.
O recurso especial foi inadmitido no TJ em razão de: (i) o acórdão recorrido
encontrar-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
incidência da
no que tange à legalidade da busca e apreensão domiciliar; e (ii) o
Súmula 83/STJ
afastamento da atenuante da confissão espontânea estar em conformidade com o enunciado da
("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito
Súmula 630/STJ
de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera
admissão da posse ou propriedade para uso próprio") (fls.
).
731/735
Em agravo em recurso especial (fls.
), a defesa impugnou os referidos
746/753
óbices, sustentando que a
não se aplicaria ao caso de confissão qualificada de
Súmula 630/STJ
"guardar" as drogas para terceiro, e que a
não seria aplicável em razão do
Súmula 83/STJ
dissenso jurisprudencial sobre os requisitos para a legalidade da entrada forçada em domicílio,
requerendo o conhecimento do agravo e o processamento do recurso especial.
O Agravo em Recurso Especial foi distribuído à Presidência desta Corte (fls. 778),
que, por decisão monocrática, não o conheceu, com fulcro no
E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do RISTJ, sob o fundamento de que o agravante deixou de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente o óbice da
(fls.
).
Súmula 83/STJ
779/781
A defesa interpôs agravo regimental (fls.
), alegando que houve, sim,
785/792
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, requerendo a reforma
da decisão monocrática anterior e o regular processamento do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA55990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: fb5422e8-3b0a-445b-bb63-be1dce36e767

Aberta vista ao Ministério Público Federal, este opinou pelo provimento do Agravo
Regimental, para que o Agravo em Recurso Especial fosse conhecido, mas, no mérito do Agravo
em Recurso Especial, opinou pelo desprovimento, por entender que o acórdão recorrido está em
consonância com as Súmulas 83 e
(fls.
).
630/STJ
806/812

VOTO
Inicialmente, com fulcro no artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo penal, e em razão da manifestação do Ministério Público
Federal e das razões apresentadas no Agravo Regimental, impõe-se a reconsideração da decisão
anterior que não conheceu do agravo em recurso especial, para admitir o processamento do
recurso.
A jurisprudência desta Corte Superior, embora rigorosa na exigência da dialeticidade
e da impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, reconhece
a necessidade de se analisar o mérito do recurso quando a insurgência do agravante se demonstra
plausível em seu intento de afastar os óbices sumulares aplicados.
No caso, a irresignação quanto à aplicação da
, em face da tese da
Súmula 83/STJ
violação de domicílio, e da
, no tocante à confissão, por estarem ligadas ao
Súmula 630/STJ
mérito das teses recursais, justifica o conhecimento do Agravo em Recurso Especial, para que a
matéria seja devidamente examinada.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à
análise do recurso especial, que se concentra em duas questões centrais: a alegada ilegalidade da
busca pessoal e domiciliar, com a consequente ilicitude das provas obtidas, e a negativa de
aplicação da atenuante da confissão espontânea.
A primeira tese recursal consiste na alegação de que a busca pessoal e a subsequente
invasão do domicílio do agravante teriam sido ilegais, por terem sido lastreadas apenas em
denúncia anônima e na "fuga" do Agravante ao avistar os policiais, em detrimento do direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no artigo 5o, inciso XI, da Constituição
Federal, o que resultaria na ilicitude das provas obtidas, conforme o
do Código de
art. 157
Processo Penal.
Sobre a violação ao
do CPP e o alegado vício na obtenção da prova, o
art. 157
acórdão do Tribunal a quo manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator (fls.
):
670/680
"Assim, sendo crime permanente, resta autorizada a busca domiciliar, sendo
desnecessário o prévio mandado. Todavia, importante ressaltar que no caso em tela,
os Policiais somente entraram no imóvel do réu, com fundada suspeita, tendo em
vista que os policiais já tinham recebido uma denúncia no
em que
181496/2023,
consistia na residência do réu estava ocorrendo uma suposta comercialização de
drogas. Nesse sentido, os policiais começaram o patrulhamento na região, e
chegando perto ao local, ouviram disparo de arma de fogo. Desse modo, os policiais
avistaram um indivíduo com uma pistola e o apelante Rosemiro em frente da
residência, e após, o indivíduo estava com arma, encontrou em confronto armado
com a polícia, e o apelante Rosemiro foi abordado com drogas e se evadiu para
dentro da residência, circunstância que motivou os policiais adentrarem na
residência do réu. De tal forma, da análise dos autos, verifica-se dinâmica diversa da
apresentada, conforme se passa a expor. No boletim de ocorrência constou a
seguinte informação (mov. 1.26) 'ESTA ESPECIALIZADA ESTAVA EM
PATRULHAMENTO, JUNTAMENTE COM EQUIPE ROTAM DO 9° BPM,
PELO BAIRRO PORTO SEGURO. EM POSSE DA DENUNCIA 181
A
496/2023,
QUAL DAVA CONTA QUE ESTAVA OCORRENDO INTENSO TRAFICO DE
ENTORPECENTES NA JULIO BOVO, NUMERAL 124. AO SE APROXIMAR
DO LOCAL AS EQUIPES OUVIRAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO,
SENDO QUE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UM MASCULINO CORRENDO
EM VIA PUBLICA COM ARMA EM PUNHO. NO MESMO MOMENTO, OS
MILITARES DERAM VOZ DE ABORDAGEM, PEDINDO QUE ESTE
MASCULINO LARGASSE A ARMA, O QUE NÃO OCORREU, SENDO QUE O
INDIVÍDUO CONTINUOU EM FUGA COM ARMA NA MÃO. FOI POSSÍVEL
Documento eletrônico VDA55990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: fb5422e8-3b0a-445b-bb63-be1dce36e767

VISUALIZAR UM SEGUNDO INDIVÍDUO EM VIA PUBLICA, EM FRENTE A
UMA RESIDÊNCIA COM PORTÃO ABERTO, O QUAL, AO PERCEBER A
PRESENÇA POLICIAL TENTOU SE EVADIR PARA O INTERIOR DA
RESIDÊNCIA, MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO POR PARTE DA
EQUIPE POLICIAL, ENQUANTO OS DEMAIS MILITARES SEGUIRAM NA
BUSCA PELO INDIVÍDUO ARMADO. O INDIVÍDUO ABORDADO,
POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO SENDO ROSEMIRO EZEQUIEL
DE ARAUJO NETO, PORTAVA EM SEU BOLSO DIREITO DA BERMUDA,
UM QUANTIDADE DE BUCHAS DE CRACK E COCAINA, SENDO AO SER
QUESTIONADO, INFORMOU QUE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
HAVERIA MAIS DROGA, SENDO NESSE MOMENTO AO SENHORA
CHIRSLEIDE SANTOS CRUZ E QUE ESTAVA NO INTERIOR DA CASA
ACESSOU O LOCAL DA ABORDAGEM E FRANQUEOU A ENTRADA DA
EQUIPE POLICIAL...'." (fls.
)
670/671
Extrai-se do trecho acima que policiais estavam em patrulhamento em localidade
alvo de denúncia anônima sobre tráfico de drogas, quando ouviram disparos de arma de fogo.
Um indivíduo armado foi visto em fuga, e o agravante, que estava próximo ao indivíduo armado
e em frente à sua residência, tentou se evadir para o interior do imóvel ao notar a aproximação
policial. Em busca pessoal, verificou-se que o recorrente estava com porções de crack e cocaína
no bolso direito da bermuda (fls. 672).
Assim, no caso em concreto, pelo que se observa dos elementos colhidos, ao
contrário do alegado pela defesa, o contexto demonstra que havia fundadas suspeitas para busca
pessoal e, posteriormente, para a busca domiciliar. A apreensão inicial de drogas na posse do
Agravante, somada à notícia de tráfico no local, à fuga e ao cenário de confronto armado com o
outro indivíduo nas proximidades, indica um quadro fático complexo que validou a atuação
policial.
Com relação à busca pessoal e domiciliar, o
do Código de Processo Penal
art. 244
admite a busca pessoal, independentemente de mandato, "no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
A busca domiciliar, por sua vez, é permitida, mesmo à noite, em caso de flagrante delito (art. 5o,
XI, CF).
Em relação à suposta ilegalidade da diligência, apoiada em denúncia anônima e
desprovida de outras razões, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação
de que a comunicação apócrifa, por si só, não legitima a busca, notadamente quando lastreada
em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. Ademais,
"ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
art. 244
158.580/BA,
julgado em
DJe de
.
19/4/2022,
25/4/2022)
No caso em debate, todavia, consta dos autos que a busca pessoal decorreu de um
contexto multifatorial, composto por: (i) denúncia anônima específica (Rua Julio Bovo, no 124,
local conhecido por tráfico); (ii) apreensão de drogas na busca pessoal (crack e cocaína no bolso
do Agravante), o que, por si só, já configura flagrante de crime de natureza permanente; e (iii)
contexto de crime grave e perseguição (o Agravante estava ao lado de outro indivíduo que
efetuou disparos contra a polícia e fugiu).
O fato de o Agravante estar em flagrante delito no momento da abordagem (posse de
drogas no bolso), somado à informação prévia da narcodenúncia e ao contexto de perseguição de
outro indivíduo armado nas imediações, constitui um conjunto de fundadas razões que validam a
atuação policial. O acórdão recorrido se pautou nesses elementos, não apenas na denúncia
anônima, para rechaçar a nulidade. A busca domiciliar decorreu logicamente do flagrante da
busca pessoal e, segundo a versão acatada pelo Tribunal a quo, houve o consentimento da
esposa, formalizado no termo de fls. 1.24. A contestação da defesa sobre a validade desse
consentimento, alegando coação, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ, pois demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer a
legitimidade de abordagens policiais e subsequentes buscas, quando amparadas em elementos
concretos. Confira-se:
Documento eletrônico VDA55990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: fb5422e8-3b0a-445b-bb63-be1dce36e767

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VULTOSA
QUANTIDADE
DE
DROGAS,
PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 4. A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito
dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo
tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado. [...] IV. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO." (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
916.364/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
30/10/2024.
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A fuga do paciente ao avistar a equipe
policial constitui elemento suficiente para configurar fundada suspeita, justificando
a abordagem e a realização de busca pessoal, conforme jurisprudência consolidada
desta Corte Superior (RHC n.
e AgRg no
). [...] IV.
158.580/BA
HC n. 913025/SP
HABEAS CORPUS DENEGADO." (HC n.
relatora Ministra Daniela
809.094/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUGA. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
tentativa de fuga ao avistar a polícia é considerada um fato objetivo que pode gerar
fundada suspeita de posse de corpo de delito. [...] 2. A palavra dos policiais, embora
deva ser submetida a especial escrutínio, não foi infirmada por outros elementos dos
autos. 3. Recurso desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
937.891/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
)
28/10/2024.

Inclusive, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao consolidar o
entendimento sobre a matéria, considerou que a demonstração de um contexto fático de perigo
ou de indícios de flagrante é essencial para a validação da atuação policial. Convém acrescentar
que, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "Se um agente do Estado não puder
realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC no 229.514-AgR, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
.
23/10/23)
Portanto, a conclusão da Corte de origem, no sentido de que a conjugação da
denúncia de tráfico em endereço específico, a apreensão de drogas na posse do Agravante, a
tentativa de evasão e o cenário de confronto armado nas proximidades constituem fundadas
razões para a atuação policial, não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O
acolhimento da tese defensiva, no presente ponto, exigiria a revaloração do contexto fático e
probatório delineado no acórdão, especialmente para reverter a conclusão sobre a licitude da
busca pessoal inicial e a validade do consentimento para a busca domiciliar, o que é vedado em
sede de Recurso Especial, a teor da Súmula n.o 7 do STJ.
Ainda que se superasse o óbice sumular relativo ao reexame de fatos e provas, o
entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
o que faz com que a pretensão recursal esbarre na Súmula n.o 83 do STJ.
A segunda tese do recurso especial insurge-se contra o não reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, prevista no
III, "d", do Código Penal, sob o
art. 65,
argumento de que a admissão do Agravante de que estava "guardando" a sacola com drogas para
um amigo, mesmo sendo uma confissão qualificada, deveria ter sido considerada, especialmente
porque "guardar" é um dos verbos nucleares do tipo penal do tráfico.
Conforme se extrai do interrogatório do Agravante em Juízo (fls. 447), o réu negou a
prática dos fatos, e, em relação aos ilícitos apreendidos (drogas e munições), alegou que: "disse
que no armário tinha uma sacola, mas não sabia do que era, pois apenas estava guardando ela
para um amigo... quando abriu a sacola que o interrogando viu o que tinha lá dentro... que viu
Documento eletrônico VDA55990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: fb5422e8-3b0a-445b-bb63-be1dce36e767

que tinha essas balas e um pacote com droga; que se recorda que tinha munição e não lembra o
calibre; que um amigo pediu para guardar e não sabia o que tinha dentro".
O Tribunal de origem afastou a atenuante nos seguintes termos:
"Depreende-se da leitura dos autos que o réu não confessou a prática delituosa na
fase investigativa, nem mesmo na fase judicial, admitindo, apenas, guardando as
drogas para outro indivíduo. A esse respeito, a
estabelece que 'A
Súmula 630/STJ
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a
mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio'. [...] Portanto, inviável o
reconhecimento da confissão." (fls.
)
681/682

A confissão que enseja a atenuante deve ser a que contribui para o convencimento do
julgador, sendo irrelevante que seja parcial ou qualificada, desde que o réu admita a autoria do
fato criminoso que lhe é imputado, e essa admissão seja utilizada como fundamento da
condenação, conforme pacificado na Súmula n.o 545 do STJ. Contudo, no caso específico do
crime de tráfico de drogas, esta Corte tem se posicionado de maneira mais restritiva quando a
confissão é qualificada por uma negativa do elemento subjetivo do tipo. A Súmula n.o 630 do
STJ estabelece um critério mais rigoroso, afastando a atenuante quando o réu admite a posse,
mas alega que a droga se destinava ao consumo próprio, o que não é exatamente o caso dos
autos, mas guarda similaridade.
No caso concreto, o Agravante admitiu o verbo "guardar" e a posse das munições,
mas o fez de forma condicionada ("guardando para um amigo" e "não sabia o que tinha dentro"),
negando o dolo de traficância (o fim de mercancia) ou o dolo em relação às munições (o
conhecimento da sua natureza ilícita ou restrita), ou seja, apresentando uma versão que, se
aceita, resultaria em sua absolvição ou em uma desclassificação da conduta, e não em uma plena
colaboração com a persecução penal. A confissão foi qualificada com a intenção de isentar-se da
responsabilidade penal, ou ao menos, da conduta mais grave (o tráfico). Desse modo, o Tribunal
a quo agiu em conformidade com o entendimento desta Corte ao não reconhecer a atenuante, por
entender que o réu não confessou o crime de tráfico na sua essência (o dolo de mercancia).
Ademais, no que tange à atenuante da confissão, o acórdão recorrido se alinhou à
orientação desta Corte Superior no sentido de que a confissão qualificada, na qual o agente
busca se eximir ou desclassificar sua responsabilidade penal, não é suficiente para o
reconhecimento do benefício, principalmente quando busca atribuir a terceiros a propriedade dos
ilícitos.
Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo sobre a atenuante da confissão
encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante desta Corte, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula n.o 83 do STJ.
Em reforço a toda a argumentação, e como já salientado, para desconstituir as
conclusões adotadas na origem, a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a
abordagem e busca pessoal, e para reanalisar as provas sobre a ocorrência ou não de coação à
esposa do Agravante no momento da formalização do termo de consentimento, seria necessário
o revolvimento fático-probatório.
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos, concluiu que a prova da ilicitude
não foi demonstrada pela defesa, e que as alegações de coação não foram comprovadas. A
alteração dessa premissa demandaria a reapreciação de depoimentos e documentos, o que não é
possível com base na Súmula n.o 7 do STJ. O mesmo óbice se aplica, em última análise, à
discussão sobre a suficiência da confissão qualificada para o reconhecimento da atenuante, na
medida em que a Corte local ponderou o teor da confissão à luz das demais provas produzidas
para concluir que o Agravante não admitiu o tráfico.
Ante o exposto, dar provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática de fls.
e, ato contínuo, conhecer do agravo para negar provimento ao
779/781
recurso especial, mantendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por seus
próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: fb5422e8-3b0a-445b-bb63-be1dce36e767

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0331991-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.033.680 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022911620248160129 00078830720258160129 22911620248160129
78830720258160129
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSEMIRO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO
ADVOGADOS
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
THIAGO VELOSO PIRES - PR126927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSEMIRO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO
ADVOGADOS
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
THIAGO VELOSO PIRES - PR126927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449191023056128@
2025/0331991-2 - AREsp 3033680 Petição : 2025/0095175-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:39:29
Código de Controle do Documento: 86B9FF34-643D-43E3-BCBE-17FA47B38042